Tribunal: TJDFT
Processo: 0706849-42.2023.8.07.0010
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0706849-42.2023.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NAILA AIRANA PINHEIRO DA SILVA, MARIO JUNIO PINHEIRO DA SILVA APELADO: CAROLINA SENA E SILVA, LUCAS MATHEUS BEM DE ANDRADE, MARIO JUNIO PINHEIRO DA SILVA, NAILA AIRANA PINHEIRO DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de apelações cíveis interpostas contra a sentença (ID 68711352) proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria nos autos da ação de imissão na posse c/c pedido de obrigação de pagar taxa de ocupação no 0706849-42.2023.8.070010, ajuizada por CAROLINA SENA E SILVA e LUCAS MATHEUS BEM DE ANDRADE (apelados) em desfavor de MARIO JÚNIO PINHEIRO DA SILVA (primeiro apelante) e de NAILA AIRANA PINHEIRO DA SILVA (segunda apelante), por meio da qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos da seguinte parte dispositiva (ID 68711471 – págs. 6/7) “III – DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, com fulcro no art. 487, I, do CPC, para: 1) CONDENAR os réus, solidariamente, ao pagamento de taxa de ocupação mensal de R$ 2.540,77 (dois mil, quinhentos e quarenta reais e setenta e sete centavos), devida “pro rata die” no período de 15/02/2023 até 19/08/2023, a ser acrescida de correção monetária a contar dos vencimentos (dia 15 de cada mês) e de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação; 2) CONDENAR a ré ao pagamento do valor referente aos débitos de taxa condominial e tributos vencidos e não pagos até a data da desocupação do imóvel, ocorrida em 19/08/2023, a ser acrescido de correção monetária a contar do desembolso e de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Julgo extinto o processo sem exame de mérito quanto ao pedido de imissão na posse por perda superveniente do objeto, na forma do art. 485, VI, do CPC. Declaro, pois, resolvido o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, CPC. Em razão da sucumbência e bem analisados o grau de zelo dos profissionais envolvidos, o lugar de prestação do serviço (fácil acesso), a natureza e a importância da causa (complexidade normal), o trabalho realizado pelos advogados e o tempo exigido para o seu serviço (sem intercorrências), condeno as rés ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC, observada a gratuidade de justiça que ora lhes defiro. Após o trânsito em julgado, não havendo outros requerimentos e recolhidas as custas processuais, dê-se baixa e arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. Sentença registrada nesta data. Publique-se. Intimem-se”. Na apelação cível do réu MARIO JUNIO PINHEIRO DA SILVA (primeiro apelante) (ID 68711473), ele suscita, em preliminar, sua ilegitimidade passiva ad causam, pois “está separado da sua ex-cônjuge desde 2018, ou seja, há mais de 6 (seis) anos. Porém, a separação de corpos se deu em maio de 2020, com sua saída do referido imóvel, conforme consta na ata de audiência, o divórcio consensual, nos autos do processo n. 0706189-48.2023.8.07.0010” (ID 68711473 – pág. 4). Dessa maneira, alega que não está mais no imóvel muito tempo antes do recebimento da notificação extrajudicial para a sua desocupação, de sorte que não deve prevalecer o entendimento do Juiz de origem, “uma vez que a alegação de que não restou comprovada a separação de fato entre o Apelante Mário e sua ex-cônjuge desde o ano de 2020 não reflete a totalidade dos elementos que caracterizam a realidade dos fatos e a jurisprudência aplicável” (ID 68711473 – pág. 4). Além disso, também argumenta a ilegitimidade ativa ad causam, aduzindo que, ao tempo da notificação extrajudicial para a desocupação do imóvel (27/2/2023), os autores apelados ainda não figuravam como proprietários registrais do imóvel, o que ocorreu apenas em 7/6/2023. Aponta que “O edital da Caixa Econômica Federal (ID 165948107) a homologação e o resultado do leilão se deram em 03/03/2023, o termo de arrematação foi assinado em 17/02/2023, e as partes foram, supostamente, notificadas em 02/03/2023” (ID 68711473 – pág. 9). Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que, reformando-se a sentença, seja reconhecida a sua ilegitimidade passiva ad causam, bem como a preliminar de ilegitimidade ativa ad causam. Sem recolhimento de preparo recursal. Na apelação cível da ré NAILA AIRANA PINHEIRO DA SILVA (segunda apelante) (ID 68711476), ela reitera o pedido de concessão da gratuidade de justiça deferida na origem. Descreve que o imóvel foi registrado em nome dos apelados em 7/6/2023, tendo sido o bem por ela desocupado em julho de 2023, antes da propositura da ação e dentro do prazo previsto em lei (art. 30 da Lei no 9.514/1997). Alega que “encontra-se diante de uma realidade fática precária, onde não possui condições de arcar com o valor da taxa de ocupação proferida em sentença” (ID 68711476 – pág. 4), sendo evidente a boa-fé de sua ocupação e a sua situação de vulnerabilidade econômico, donde se impõe o afastamento da imposição de obrigações que possam agravar sua condição de vida. Afirma que a sentença não observou o princípio da razoabilidade. Requer o conhecimento e o provimento ao recurso para reformar a sentença, de modo a afastar a cobrança da taxa de ocupação em face da precariedade da situação econômica da apelante. Nas contrarrazões dos autores apelados (ID 68711479), eles propugnam “seja afastado o benefício da justiça gratuita do apelante Mario Junio; seja mantida a Sentença em todos os seus termos” (ID 68711479 – pág. 4). É a síntese do necessário. Intime-se o apelante MARIO JUNIO PINHEIRO DA SILVA a se manifestar sobre a impugnação à gratuidade de justiça que foi formulada nas contrarrazões dos apelados. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 25 de fevereiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora